Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702384-97.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. ART. 166 DO CTN. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. APLICABILIDADE. OBSERVADA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restando inexistente pedido da impetrante acerca de restituição ou compensação do imposto pago, denotando-se que o pedido é de caráter preventivo visando a não cobrança do ICMS-DIFAL durante o ano de 2022, torna-se dispensável exigir a regra do artigo 166 do CTN no exame da legitimidade ativa do contribuinte. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 3. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 3.1. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 4. Não há inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados, nos termos já expostos na Carta Magna, bem como não houve ofensa ao pacto federativo, uma vez que não houve a criação de nova hipótese de anterioridade. 5. A decisão proferida pela Presidência do TJDFT nos autos do pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000 não faz qualquer ressalta expressa no sentido de que os efeitos da suspensão devem ser cessados antes do trânsito em julgado da decisão de mérito dos autos principais, razão pela qual os efeitos da sentença concessiva da segurança devem ficar suspensos até o trânsito em julgado do feito. 6. Recurso e Remessa Necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 18, 24, inciso I e §4o, 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, todos da Constituição Federal; e 99 do ADCT, além de aplicação equivocada do decidido no paradigma do Tema 1.093 pela Corte Suprema. Para tanto, assevera a desnecessidade de uma nova lei local para a cobrança do imposto, sustentando ser inconstitucional a anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar 190/2022, que se limita a regular o ICMS/DIFAL. Defende, ademais, que a Lei Distrital 5.546/2015, não anulada pelo STF no julgamento do Tema 1.093, já institui o tributo e permanece eficaz ainda com a edição da aludida Lei Complementar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010